Tribunal: STF
Processo: RE 116196
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-16
Data de publicação: 1988-09-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALINEA D, POR DIVERGENCIA COM A SÚMULA
524 DO STF.
ADVOGADO QUE USAVA GRATUITAMENTE ESTACIONAMENTO CONTINUO AO FORUM,
FALSAMENTE AFIRMANDO-SE AMIGO DE CERTO DESEMBARGADOR A QUEM O
PROPRIETARIO FRANQUEAVA A VAGA.
HIPÓTESE TRATADA COMO SE ESTELIONATO FOSSE.
AÇÃO PENAL INSTAURADA COM BASE EM INQUERITO FUNDAMENTADAMENTE
ARQUIVADO, CONSIDERANDO-SE NOVA PROVA UMA CARTA QUE NOTICIAVA
CONHECIMENTO DOS FATOS POR INTERMEDIO DE TESTEMUNHA QUE JA DEPUSERA
NO INQUERITO ARQUIVADO.
PROVA NÃO SUBSTANCIALMENTE NOVA NEM CAPAZ DE ALTERAR O PANORAMA
DIANTE DO QUAL FORA DECRETADO O ARQUIVAMENTO, TANTO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO POR IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO.
RE CONHECIDO E PROVIDO.